Tribunal: TJSP
Processo: 1005743-72.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-18
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração para que seja reconhecido o direito líquido e certo da contribuinte de recolher o ITBI dos imóveis tomando como base de cálculo o valor venal para o cálculo de IPTU de 2024 com reflexos no pagamento das custas, emolumentos e despesas do registro – Insurgência em face da sentença que denegou a segurança – Descabimento – Sentença que correspondeu ao

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração para que seja reconhecido o direito líquido e certo da contribuinte de recolher o ITBI dos imóveis tomando como base de cálculo o valor venal para o cálculo de IPTU de 2024 com reflexos no pagamento das custas, emolumentos e despesas do registro – Insurgência em face da sentença que denegou a segurança – Descabimento – Sentença que correspondeu ao pedido, formulado em discrepância com o Tema 1113 do STJ, válido ao tempo da impetração – Princípio da adstrição – Impossibilidade de se proferir sentença diversa do pedido – Sentença mantida – Recurso improvido.